Tribunal: TJDFT
Processo: 0700991-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0700991-65.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED NORTE NORDESTE-FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO AGRAVADO: NADJA GABRIELA SOARES AZEVEDO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela Ré, Unimed Norte/Nordeste – Federação Interfederativa das Sociedades Cooperativas de Trabalho Médico, em face da decisão que, em Ação de Obrigação de Fazer proposta por Nadja Gabriela Soares Azevedo, deferiu tutela de urgência para determinar à Agravante que autorize a realização dos procedimentos cirúrgicos requeridos pela Autora/Agravada, conforme relatório médico apresentado, e disponibilize a ela plano de saúde individual ou familiar de forma a garantir a continuidade na prestação dos serviços nas mesmas condições do plano a ser cancelado, sem necessidade de cumprimento de novos períodos de carência, in verbis: “(...) Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em caráter antecedente, em que se busca: a) A imediata determinação para que as acionadas concedam, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a autorização para a realização de todos os procedimentos cirúrgicos, materiais especiais, apresentados nas recomendações/relatórios médicos aqui anexados e o integral pagamento/reembolso das despesas médicas, nos exatos modos que já foram autorizados, apenas com a mudança de local, à qual às mesmas já não tinham se oposto, e que acontecerá apenas por conta da urgência da realização da cirurgia, nos exatos termos da legislação consumerista e os parágrafos 1o e 2o do art. 1o; e a alínea “c”, do inciso II e inciso V, do art. 12, todos da Lei n.o 9.656/98 e suas alterações subsequentes, sob pena de multa diária, no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais) em caso de descumprimento da tutela de urgência deferida; b) Que as acionadas sejam compelidas, à obrigação da extensão do conteúdo e dos efeitos do contrato original com todas as regras, direitos e deveres, mantendo a íntegra das características do contrato atualmente vigor, até 01/03/2020, sob pena de multa diária no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais) em caso de descumprimento da tutela de urgência deferida; c) Que a primeira acionada seja compelida a autorizar a portabilidade do contrato para um contrato individual/familiar sem ônus extras ou quaisquer limitações de serviço e/ou atendimento médico-hospitalar ou carências em relações às atualmente existentes no contrato em vigor, eis que após a realização da cirurgia, a autora, obrigatoriamente, será submetida a um rigoroso atendimento pós-operatório, que necessitará dos serviços do plano de saúde, pois, como pessoa sem renda fixa não tem as condições de arcar com os ônus do referido tratamento sendo que o pós-operatório começa no momento exatamente posterior à realização dos delicados procedimentos cirúrgicos expostos nos complexos relatórios médicos anexados a este processo. (...) Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que restou comprovado nos autos que a autora encontra-se adimplente em relação ao contrato de plano de saúde, passando por sério tratamento de saúde e com iminência de realização de cirurgia. Ante o exposto, tenho como injustificado o cancelamento do plano de saúde da autora, sem a garantia de continuidade do seu tratamento e sem a disponibilização de novo plano nas mesmas condições. No mesmo sentido encontra-se o entendimento do Eg. TJDFT. Vejamos o julgado abaixo: "APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. INCIDÊNCIA DO CDC. CONTRATO COLETIVO POR ADESÃO. RESCISÃO UNILATERAL. MODIFICAÇÃO PARA MODALIDADE INDIVIDUAL OU FAMILIAR. CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE RESPEITADOS. RECURSOS CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A relação entre os autores e os réus qualifica-se como relação de consumo, visto que os requeridos figuram na condição de fornecedores de serviços, ao passo que os requerentes, na condição de destinatários finais do serviço prestado, conforme arts. 2o e 3o do CDC. 2. Conforme, art. 17, parágrafo único, da Resolução ANS 195/2009, é possível que haja resilição unilateral do contrato coletivo de saúde pela operadora, desde que cumprido o prazo mínimo de vigência de 12 (doze) meses e enviada notificação prévia à outra parte com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias. Porém, conforme estabelece o artigo 1o da Resolução do CONSU no 19/1999, da Agência Nacional de Saúde Suplementar, no caso de cancelamento de plano de saúde coletivo, a operadora deve disponibilizar plano de saúde individual ou familiar de forma a garantir a continuidade na prestação dos serviços nas mesmas condições do plano cancelado, sem necessidade de cumprimento de novos períodos de carência. 3. A falta de assistência em razão da rescisão unilateral do plano de saúde, sem que lhe seja assegurada a continuidade dos serviços de assistência à saúde, fere os direitos do beneficiário do plano. 4. O cancelamento do plano de saúde dos apelados com a suspensão do atendimento de saúde violou os direitos da personalidade dos autores, causando angústia e ansiedade exacerbadas, uma vez que os consumidores, que acreditavam na continuidade do contrato, se viram desamparados no momento que mais precisavam. 5. Com relação ao quantum indenizatório, deve-se observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo a não aviltar o bom senso, não estimular novas transgressões, impedir o enriquecimento ilícito do ofendido e não causar a ruína do culpado. Mantida a condenação dos réus, de forma solidária, ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) aos autores Nisteia e Gabriel e de R$ 10.000,00 (dez mil reais) aos sucessores processuais de Benjamim. 6. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Sentença mantida. (Acórdão 1219427, 07152943420188070007, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/11/2019, publicado no DJE: 13/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)". Já o provável perigo ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. No caso em apreço o quesito está presente porque o cancelamento repentino do plano de saúde da autora, sem disponibilização de novo plano nas mesmas condições pode causar danos de difícil reparação, inviabilizando o tratamento e agravando o estado de saúde da requerente. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do NCPC que fixa o requisito negativo, verifico que os efeitos da medida de urgência não são irreversíveis, sendo possível restituir as partes ao status quo ante caso proferida uma sentença de improcedência do pedido da parte, bastando para tanto determinação de ofício ao órgão competente. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do NCPC, o pressuposto do perigo de irreversibilidade pode ser excepcionado quando houve "irreversibilidade recíproca", devendo o juiz tutelar o mais relevante. Neste sentido cito o seguinte acórdão transcrito, que se aplica à sistemática do NCPC: "ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. TRATAMENTO MÉDICO. ATROPELAMENTO. IRREVERSIBILIDADE DO PROVIMENTO ANTECIPADO." A regra do § 2o do art. 273 do CPC não impede o deferimento da antecipação da tutela quando a falta do imediato atendimento médico causará ao lesado dano também irreparável, ainda que exista o perigo da irreversibilidade do provimento antecipado. Recurso não conhecido. (REspn. 417.005-SP) Recurso especial não conhecido". (BRASIL, Superior Tribunal de Justiça, Recurso Especial no 408.828/MT, Quarta Turma, Rel. Ministro Barros Monteiro, 2005). Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que a parte requerida: a) Conceda à autora, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a autorização para a realização de todos os procedimentos cirúrgicos, materiais especiais, apresentados nas recomendações/relatórios médicos aqui anexados e o integral pagamento/reembolso das despesas médicas, nos exatos modos que já foram autorizados, apenas com a mudança de local; b) Disponibilize à autora plano de saúde individual ou familiar de forma a garantir a continuidade na prestação dos serviços nas mesmas condições do plano a ser cancelado, sem necessidade de cumprimento de novos períodos de carência. No caso de descumprimento da presente decisão, resta fixada por este juízo multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais). (...)” A Ré/Agravante, Unimed, alega, em síntese, que o contrato da Autora/Agravada, sendo coletivo por adesão, permite que, após 12 meses de vigência, seja rescindido por qualquer das partes (Qualicorp e Unimed), desde que com aviso prévio de 60 dias (art. 17 da Resolução Normativa no 195, da ANS). Informa que, em 09/10/2019, enviou Carta de Rescisão à Administradora Qualicorp informando o desfazimento do contrato e oferecendo assistência nos 60 dias posteriores, não havendo como manter qualquer beneficiário ativo em plano de saúde vinculado a contrato extinto. Defende a não aplicação da Resolução CONSU no 19/99, que trata da migração de plano coletivo para individual apenas nos casos em que os empregadores cancelam o plano de saúde disponibilizado aos empregados, o que não é o caso dos autos. Ainda que fosse hipótese de aplicação da referida norma, não há nenhuma determinação para que a operadora cobre, pelo plano individual, o mesmo valor da mensalidade dispendida no plano coletivo. Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, seja afasta a obrigação imposta à Ré/Agravada de manter ativo o contrato da Autora/Agravada, devendo ela aceitar a migração para a operadora de plano de saúde que a Administradora Qualicorp está direcionando todos os beneficiários vinculados ao contrato em comento. É o breve relatório. Decido. Admito o recurso. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. No caso, não vislumbro a plausibilidade do direito, uma vez que, conforme de depreende da Guia de Solicitação de Internação (ID 52161086 - Pág. 1), a Autora/Agravada já havia obtido autorização para realizar os procedimentos cirúrgicos de que necessita, não se tratando, portanto, de nova solicitação, mas de mera reiteração daquela anteriormente autorizada que, por circunstancias alheias, não chegou a bom termo. Sendo assim, a Ré/Agravante deve autorizar a realização do procedimento cirúrgico requerido pela Autora/Agravada e arcar com as despesas médico-hospitalares decorrentes, conforme previsto no art. 8o, § 3o, alínea “b”, da Lei 9.656/98, in verbis: “Art. 8o (...). § 3o As operadoras privadas de assistência à saúde poderão voluntariamente requerer autorização para encerramento de suas atividades, observando os seguintes requisitos, independentemente de outros que venham a ser determinados pela ANS: (...) b) garantia da continuidade da prestação de serviços dos beneficiários internados ou em tratamento; (...)” Nesse mesmo sentido: “(...) 2. De acordo com o parágrafo único do artigo 17 da Resolução ANS no 195/2009, é permitida a rescisão unilateral imotivada do contrato de plano de saúde coletivo, desde que obedecida a vigência do período de doze meses e mediante prévia notificação da parte contratante, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias. 3. Evidenciado que, na hipótese dos autos, a autora encontrava-se em tratamento quando da rescisão, deve ser observado o disposto no artigo 8o, "b", da Lei 9.656/98, impondo-se à operadora do plano de saúde arcar com as despesas médico-hospitalares decorrentes do procedimento prescrito à beneficiária. (...)” (Acórdão 1127772, 20170110021454APC, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/9/2018, publicado no DJE: 4/10/2018. Pág.: 352/359) No que se refere à migração, o art. 1o da Resolução CONSU no 19/99 (que trata da absorção do universo de consumidores pelas operadoras de planos ou seguros de assistência à saúde que operam ou administram planos coletivos que vierem a ser liquidados ou encerrados), estabelece a obrigatoriedade de disponibilizar plano de saúde individual ou familiar aos beneficiários de planos coletivos empresarias ou por adesão cancelados, in verbis: “Art. 1o As operadoras de planos ou seguros de assistência à saúde, que administram ou operam planos coletivos empresariais ou por adesão para empresas que concedem esse benefício a seus empregados, ou ex-empregados, deverão disponibilizar plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar ao universo de beneficiários, no caso de cancelamento desse benefício, sem necessidade de cumprimento de novos prazos de carência.” No mesmo sentido: “(...) 1. De acordo com o parágrafo único do artigo 17 da Resolução ANS no 195/2009, é permitida a rescisão unilateral imotivada do contrato de plano de saúde coletivo, desde que obedecida a vigência do período de doze meses e mediante prévia notificação da parte contratante, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias. 2. Resolução no 19 do Conselho de Saúde Suplementar - CONSU, "As operadoras de planos ou seguros de assistência à saúde, que administram ou operam planos coletivos empresariais ou por adesão para empresas que concedem esse benefício a seus empregados, ou ex-empregados, deverão disponibilizar plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar ao universo de beneficiários, no caso de cancelamento desse benefício, sem necessidade de cumprimento de novos prazos de carência". (...)” (Acórdão 1216566, 07218552920178070001, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/11/2019, publicado no DJE: 2/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “(...) 3. A rescisão imotivada dos contratos de saúde coletivos só poderá ocorrer após notificação da outra parte com antecedência mínima de sessenta dias (art. 17 da Resolução da Resolução Normativa no 195 da ANS). 4. Consta da Resolução CONSU no 19/1999 a determinação de que, nos casos de cancelamento, as operadoras de planos coletivos empresariais ou por adesão deverão disponibilizar plano de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar. (...)” (Acórdão 1112879, 07035315720188070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/7/2018, publicado no DJE: 10/8/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A Ré/Agravante, quanto ao ponto, sustenta que essa norma somente se aplicaria aos empregadores que cancelam o plano de saúde disponibilizado aos empregados, não sendo esse o caso dos autos. Todavia, entendo que, na atual fase de cognição sumária, a melhor forma de resguardar o direito à saúde da Autora/Agravante é manter a decisão agravada também quanto a essa obrigação, sem prejuízo do reexame por ocasião do julgamento de mérito do presente Agravo de Instrumento, quando poderão ser mais bem definidos os casos e condições em que essa disponibilidade de plano individual/familiar se mostra necessária. Assim, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator